Tribunal: TJDFT
Processo: 0702125-76.2024.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702125-76.2024.8.07.0004 AGRAVANTE: MARIANA BOTAZINI PEREIRA NERY AGRAVADO: INSTITUTO AOCP, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Indefiro o requerimento de suspensão do processo individual formulado no ID 75990468, uma vez que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “sentenciada a ação individual, incabível a pretensão de obter os benefícios do título coletivo: Prestada a jurisdição em uma ou ambas as demandas, não é mais possível ao interessado buscar que o provimento judicial de uma prevaleça sobre o da outra, porquanto isso representaria clara afronta ao princípio do juízo natural" (AgInt no REsp n. 2.016.972/SP, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 4/10/2023). Ademais, publicado o juízo de admissibilidade (ID 73703242), encontra-se exaurida a competência desta Presidência, inaugurando-se a competência das Cortes Superiores (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao agravo em relação ao DISTRITO FEDERAL. Em seguida, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007